Tribunal: TJBA
Processo: 8125830-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125830-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por consumidor que teve seus dados lançados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem notificação prévia específica. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no SCR sem notificação individualizada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O apelante foi informado previamente sobre a possibilidade de envio dos seus dados ao BACEN, cumprindo o requisito temporal estabelecido no § 2º do artigo 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação específica sobre a inscrição no SCR não configura falha na prestação de serviço quando há ciência contratual prévia.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.09.2017; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.02.2014 (tema repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8125830-79.2024.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante ROBSON SANTOS MARINHO e como Apelado REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA